Tribunal: TJSP
Processo: 1021020-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – IPVA – Cobrança de IPVA no Estado de São Paulo quando pago em outro Estado da Federação – Inadmissibilidade – Duplo domicílio – Comprovação – Exegese do disposto nos artigos 75, parágrafo único, do CC e 120 do CTB – Precedentes jurisprudenciais – Impossibilidade de bitributação – Sentença reformada – Recurso provido.